Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-91.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA PERICIAL. AUTORIA. COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de furto.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ii) e, subsidiariamente, a dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. A autoria do delito foi comprovada por prova pericial que identificou a impressão digital do réu, em uma caixa, no interior do quarto da residência da vítima. O recorrente não apresentou argumento idôneo para justificar a presença do elemento colhido no local do crime.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.